Tribunal: TCU
Processo: 019.989/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9715/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em desfavor de José Maria de Souza Cunha, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Rio Casca/MG, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS); Considerando que, de acordo com o art. 8o, caput , da Resolução-TCU 344/2022, incide prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando que, de acordo com o art. 8o, § 1o, da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se os que não interfiram de modo relevante no curso das apurações; Considerando que, de acordo com o art. 8o, § 2o, da Resolução-TCU 344/2022, também impedem, suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal, indicadas no art. 5o, invisos I a IV, 6o, caput e parágrafo único, e 7o, incisos I a VI, da mesma norma; Considerando o transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos, entre a elaboração da Nota Técnica x/no -MDS, em 16/6/2014 (peça 15) e a emissão do Despacho 6/2018-MDS, em 12/12/2018 (peça 17), sem notícia nos autos da ocorrência de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da prescrição intercorrente; Considerando que não houve ainda citação dos responsáveis; Considerando a manifestação do AUFC da AudTCE, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU (peça 32); Considerando a anuência do titular da unidade instrutiva (peça 31) e do Ministério Público/TCU (peça 32) ao proposto pelo AUFC instrutor; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Cidadania, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 019.989/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Maria de Souza Cunha (XXX.463.016-XX). 1.2. Entidade: Município de Rio Casca/MG. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.